Tribunal: TJDFT
Processo: 0008041-43.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008041-43.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ante o trânsito em julgado do RE 729.107 / DF (Tema 792), revogo a parte final da decisão de ID: 17649830. Em consequência, nego seguimento ao agravo interno de ID: 18122903 porque prejudicado. Ao fim, transitados em julgado os EE n. 0001987-27.2008.8.07.0000 (ID: 24526536), intimem-se as partes quanto ao prosseguimento do feito. Brasília, 18 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador